Tribunal: CARF
Processo: 13975.000351/2005-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13975.000351/2005-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.568 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FRIGORÍFICO RIOSULENSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora: (1) aprecie os
documentos juntados aos autos, sem prejuízo da realização de intimação para solicitação de
outros documentos necessários para a apreciação do alegado pela Recorrente, e elabore, ao final,
Relatório de Diligência conclusivo, destacando: (a) se as operações registradas nas Notas Fiscais
acostadas ao Laudo Técnico foram objeto de glosa nos presentes autos, afetando o direito
creditório em discussão; (b) em caso positivo, se as aquisições registradas estavam com a
exigibilidade das contribuições suspensa, concluindo se o crédito apurado é, de fato, presumido
ou ordinário. (2) após a elaboração do Relatório de Diligência, dê ciência ao contribuinte,
conferindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, retornando os autos ao CARF para
julgamento após o prazo concedido.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Originalmente, cuidam os autos de Declarações de Compensação referentes a
créditos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS não-cumulativa,
com vistas a compensar a integralidade dos créditos apurados nos DACON — Demonstrativos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13975.000351/2005-68
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000351/2005-68

de Apuração das Contribuições Sociais - relativos ao segundo trimestre de 2005, vinculados a
receitas de exportações.
Ato contínuo, o contribuinte foi intimado a apresentar as memórias de cálculo
utilizadas para obtenção dos valores informados. A partir dos documentos apresentados, foi
realizada a análise do direito creditório propriamente dito.
Da Informação Fiscal SAFIS/DRF/BLUMENAU, que reconheceu parcialmente o
direito creditório passível de compensação, destacam-se os seguintes apontamentos no tocante às
divergências encontradas entre os valores informados nos DACON e os valores informados na
documentação apresentada em resposta às intimações:
- aquisições de bens sujeitos à. alíquota zero;
- aquisições junto a pessoas físicas de bens destinados à comercialização, e os
gastos com serviços de transporte vinculados a estas aquisições;
- aquisições junto a pessoas físicas de insumos vegetais utilizados na fabricação
de ração animal, aos quais a contribuinte atribuiu, para definição do crédito
presumido de atividades agroindustriais, o percentual de 4,56%, tendo a
DRF/Blumenau concedido crédito a estas aquisições no percentual de 2,66%;
- crédito presumido de atividades agroindustriais referente a operações de compra
para recebimento futuro;
- insumos utilizados na parcela de produção que cabe ao parceiro integrado;
- créditos sobre bens do ativo imobilizado que a contribuinte incluiu em seu
Dacon na linha referente a máquinas e equipamentos, e que não correspondem a
esta caracterização;
- créditos sobre bens do ativo imobilizado não utilizados na produção;
- excluídos créditos passíveis de ressarcimento e compensação referentes ao
crédito presumido da agroindústria.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
argumentando, em síntese:
- glosa de créditos sobre aquisições de bens sujeitos à alíquota zero
Em respeito ao regime da não-cumulatividade, todos os lançamentos glosados
resultam na constituição de créditos, pois se tratam de insumos utilizados na
produção.
- glosa referente a aquisições junto a pessoas físicas de bens destinados à
comercialização e os gastos com serviços de transporte vinculados a estas
aquisições
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000351/2005-68

Compras de matrizes e reprodutores realizadas com o intuito de renovar o plantel,
e, desta forma, destinam-se à produção própria. Afirma ainda que as matrizes e
reprodutores comercializados eram oriundos da produção própria, e não aqueles
adquiridos de pessoa física. Considerando que os animais (insumos) adquiridos de
pessoas físicas são destinados à produção, também os custos com os
correspondentes serviços de transporte (fretes) pagos a pessoas jurídicas devem
ser incluídos na base de calculo do crédito presumido.
- contribuinte atribuiu, para definição do crédito presumido de atividades
agroindustriais, o percentual de 4,56%, enquanto a DRF/Blumenau concedeu
crédito no percentual de 2,66%
defende que a atividade preponderante da impugnante é a geração de produtos de
origem animal, e no processo de cria/recria e engorda dos suínos, a ração se
constitui em importante insumo utilizado para composição daquela matéria-
prima(suínos),que será empregada na industrialização. Entende que a ração
alimenta o suíno, é a base da matéria-prima utilizada pela agroindústria
impugnante, e a ele se integra.
- glosas referentes a operações de compra para recebimento futuro
a interessada entende que possui direito a creditamento, pois as aquisições foram
efetuadas através de contratos firmados em leilões. Nessa situação a transferência
de domínio ocorreria no exato momento da compra, estando correto o
procedimento de apurar o seu crédito no exato momento em que os insumos são
adquiridos, mediante o faturamento/emissão de nota fiscal.
- insumos utilizados na parcela de produção que cabe ao parceiro integrado
Esclarece que se utiliza do sistema de integração para cria/recria ou engorda dos
suínos, e que nesse método os insumos adquiridos para fabricação da ração, os
suínos e outros que são remetidos aos parceiros fazem parte da sua obrigação .na
parceira, qual seja, o fornecimento de bens/insumos que são empregados na
produção. Sendo assim, não se poderia falar em destacar a parte que cabe ao
parceiro daquela que cabe à impugnante, sendo correta a tomada de crédito
integral.
- exclusão dos valores referentes ao crédito presumido da agroindústria dos
créditos passíveis de ressarcimento e compensação
A interessada entende que seu procedimento está correto, pois o art. 6°, § 1°, da
Lei n° 10.833/2003 não foi alvo de alteração pela Lei n° 10.925/2004, de modo
que continuou prevendo a hipótese de utilização do crédito apurado na forma do
art. 3°. Defende que o não reconhecimento do direito ao uso para compensação de
crédito presumido dos insumos adquiridos de pessoas físicas e utilizados pelas
indústrias agropecuárias, resultaria na negação da regra da não-cumulatividade, na
medida em que mesmo sendo o vendedor não contribuinte para o PIS e Cofins,
isso não significaria que no preço do produto não esteja embutido o ônus
resultante do pagamento daquelas exações ao longo da cadeia produtiva.
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000351/2005-68

- glosa referente a créditos sobre bens do ativo imobilizado
A contribuinte incluiu em seu Dacon na linha referente a máquinas e
equipamentos, que não correspondem a esta caracterização. Em que pese o
equívoco, aqueles que foram objeto de glosa (benfeitorias/melhoramentos/
terrenos-asfalto e acessos; edificações, móveis e utensílios e instalações) devem
ser mantidos, posto que se enquadram nas hipóteses previstas nos incisos VI e VII
do art. 3° da Lei n° 10.833/2003.
- glosa de créditos sobre bens do ativo imobilizado não utilizados na produção de
bens destinados à venda
Os bens são utilizados no processo produtivo e estão em consonância com o que
dispõe o inciso VI do art. 3° da Lei no 10.833/2003, na medida em que se constituem em
"equipamentos e outros bens incorporados no ativo imobilizado adquiridos para utilização na
produção de bens destinados à venda".
Os argumentos não foram acolhidos pela 4a Turma da DRJ de Florianópolis/SC,
consoante acórdão assim ementado :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Períodode apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS
NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO.
0 contribuinte que adquire bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da Contribuição
ao PIS e da Cofins, por disposição legal expressa, não tem direito a crédito sobre tais
aquisições.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIAS. INSUMOS VEGETAIS. ALÍQUOTA PARA CALCULO DE
CRÉDITO.
As pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem animal ou vegetal e
adquirem insumos vegetais junto a pessoas físicas tem direito a crédito presumido da
Contribuição ao PIS e da Cofins correspondente A aliquota de 35% incidente sobre as
aliquotas previstas nos artigos 2° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIAS. BENS ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA PARA ENTREGA
FUTURA.
0 crédito presumido sobre aquisições de pessoas físicas aproveitado pelas pessoas
jurídicas produtoras de mercadorias de origem animal ou vegetal não se aplica As
aquisições para recebimento futuro devido a inexistir o ingresso efetivo das mercadorias
no estabelecimento da interessada no momento da emissão da nota fiscal. REGIME DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIAS.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Os créditos presumidos da agroindústria somente podem ser aproveitados como
dedução da própria contribuição devida em cada período de apuração, não sendo
permitido o seu ressarcimento.
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000351/2005-68

REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIAS. CRIAÇÃO DE
ANIMAIS. PARCERIA RURAL.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de animais poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se da Cofins e da Contribuição ao PIS
relativamente 6. ração e outros insumos efetivamente utilizados na criação de animais
por meio de sistema de integração, em que, mediante contrato de parceria rural, o
parceiro desta pessoa jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se, dentre outras
atribuições, da criação e engorda de animais que lhe foram entregues.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. DACON. ALTERAÇÃO DO CRÉDITO.
A utilização dos créditos da Contribuições ao PIS e da Cofins, apurados na sistemática
da não-cumulatividade, é estabelecida pelo contribuinte por meio do Dacon, não
cabendo a autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a
inclusão, na base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não informados ou
incorretamente • informados no respectivo Dacon.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITORIO. ONUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito especifico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é
ônusdo contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito
creditório.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Os pedidos de diligências ou perícias somente são deferidos quando necessários à
formação de convicção por parte do julgador. A realização de diligências ou perícias é
totalmente desnecessária quando é possível a 40 apresentação de prova documental
sobre as questões controversas e, ainda, quando constatado que os elementos trazidos
aos autos são suficientes para o deslinde da questão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte tomou ciência do acórdão e interpôs o Recurso Voluntário,
repisando os argumentos de defesa.
Após a interposição do recurso, também foram juntadas novas petições, incluindo
Laudo Técnico elaborado pela empresa de auditoria KPMG, com o propósito de afirmar que
parte dos créditos não seriam presumidos, mas de natureza ordinária ou básico, nos termos do
art. 3 0 , inciso II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000351/2005-68

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Havendo arguição de preliminares, passo à análise.
PRELIMINAR - DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR
CERCEAMENTO DE DEFESA — INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA
PERICIAL
Cediço que de acordo com o inciso LV da Constituição Federal “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Sobre a ampla defesa, afirma a Recorrente:
Desta forma, a autoridade administrativa, ao indeferir o pedido formulado, violou o
direito à ampla defesa assegurado na Constituição Federal, posto que a justificativa
apresentada foi frontalmente contrária à legislação vigente que disciplina este tipo de
procedimento.
A prova pericial requerida é indispensável para a defesa da recorrente e, uma vez
formalmente requerida e preenchidos os requisitos de admissibilidade, não pode ser
indeferida pela autoridade administrativa, haja vista que a produção de tal prova é
direito que lhe é assegurado na lei.
(...)
Assim sendo, resta claro que a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Florianópolis (SC) deve ser anulada, uma vez que, ao indeferir a
produção da prova pericial requerida, violou o princípio da ampla defesa consagrado
constitucionalmente, devendo ser oportunizado à recorrente a produção da prova
pericial requerida na manifestação de inconformidade.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são disciplinadas pelos
arts. 59 a 61 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Desse modo, somente serão declarados nulos os atos lavrados ou proferidos por
pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte. Não
é, contudo, o caso dos autos.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000351/2005-68

Quanto ao pedido de produção de prova pericial, correta a DRJ em postular ser
desnecessária tal etapa, tendo em vista que há elementos nos autos que autorizam a prolação de
decisão sobre a controvérsia em análise, que diz respeito sobretudo à definição da norma
aplicável em relação ao crédito pleiteado, para estabelecer se faz jus ou não o contribuinte.
Ademais, trata-se de processo produtivo já conhecido por este Conselho dada a
quantidade de casos semelhantes, de modo que não há complexidade ou peculiaridade que
justifique a atuação de profissional com conhecimento técnico ou cientifico. Em verdade, as
discussões travadas nos autos poderiam ser esclarecidas através da juntada de documentos, ou
seja, os elementos probatórios poderiam ser trazidos aos autos pela própria parte, a evidenciar ser
possível dispensar tal prova.
Nesse contexto, não vislumbro prejuízo ao exercício do direito de defesa, exercido
em plenitude pela Recorrente, devidamente cientificada da decisão que homologou parcialmente
o crédito, contestada por meio de Manifestação de Inconformidade, momento no qual trouxe as
alegações e elementos de prova que julgou relevantes.
DA ORIGEM DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS – JUNTADA DE LAUDO
TÉCNICO
Inicialmente, cumpre registrar que a Recorrente, ao tempo dos fatos, era
constituída como sociedade anônima, que detinha como atividades principais:
a) compra e venda de suínos e bovinos vivos;
b) abate de suínos e bovinos;
c) industrialização e comercialização de produtos e subprodutos originados do
abate;
d) criação de suínos e bovinos;
e) produção de ração animal; e
f) parcerias com produtores rurais na produção suína, através de sistema de
integração.
No setor agroindustrial, dada a particularidade da atuação de pessoas físicas, não
sujeitas à tributação de PIS e Cofins, quando da aquisição de tais fornecedores nestas operações
não poderia haver transferência de créditos. Por essa razão, fez-se uma opção legislativa para
equiparar a carga tributária, concedendo-se o benefício do crédito presumido nas aquisições de
insumos feitas a pessoas físicas, com vistas a promover maior isonomia em relação aos
concorrentes pessoas jurídicas e minorar o desequilíbrio entre débitos e créditos.
A Lei n°. 10.925, de 2004, no seu artigo 8°, instituiu crédito presumido relativo a
insumos utilizados na produção de mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas em
capítulos e códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), destinadas a alimentação
humana ou animal. A lei instituiu um regime especial de tributação para que a pessoa jurídica
submetida ao regime de não cumulatividade, produtora demercadorias de origem animal ou
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000351/2005-68

vegetal, tenha odireito de deduzir crédito presumido de insumos agropecuários . — que pode
corresponder até 60% do crédito ordinário.
No tocante à aquisição de pessoas jurídicas, o gozo do crédito presumido depende
da saída com suspensão, de modo que este fornecedor esteja em igualdade de condições, pois, à
semelhança da pessoa física, não haverá pagamento de tributo na venda, o que é concretizado
pela suspensão.
Assim, a operação na qual o produtor, seja pessoa física ou jurídica, fornece à
pessoa jurídica insumo de origem animal ou vegetal para produção de bens destinados à
alimentação humana ou animal, ensejará o direito ao crédito presumido.
Por pertinente, cumpre destacar a disciplina constante da IN SRF no 660/2006 que
dispôs sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a venda de produtos agropecuários e sobre o crédito presumido decorrente
quando da aquisição desses produtos de pessoa jurídica, na forma dos arts. 8o, 9oe 15 da Lei
no10.925, de 2004:
Art. 7oSomente gera direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5oos
produtos agropecuários:
I - adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País com o benefício da suspensão da
exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o;
II - adquiridos de pessoa física residente no País; ou
III - recebidos de cooperado, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no País.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis n os 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§
1o
............................................................................
............................................................................
III pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
............................................................................
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial.
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas." (NR)
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000351/2005-68

"Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e
III de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o desta
Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do § 1o
do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e
II não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e 7o
do art. 8o desta Lei.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (NR)
Conforme antecipado no relatório, já no recurso a Recorrente veio aos autos
suscitar suposto erro em razão do qual teria direito aos Créditos Normais ou Ordinários, em
valores inclusive acima do que foram imputados, erroneamente, como créditos presumidos:
Um dos Pontos que não foi devidamente esclarecido diz respeito ao CRÉDITO
PRESUMIDO DO SETOR AGROINDUSTRIAL nos termos da Lei 10.925/04. Valor
este que proporcionalizados pëlas saídas de exportação, foi aproveitado pelo
contribuinte para compensação com outros tributos.
No entender do e. Auditor não existe a possibilidade de compensação destes créditos,
direito que já foi levado a discussão na Manifestação de Inconformidade.
Esta conclusão, entretanto, não seria adotada pela referida autoridade se estes créditos
não fossem CRÉDITOS PRESUMIDOS, mas sim CRÉDITOS ORDINÁRIOS normais
como qualquer aquisição.
Vamos demonstrar adiante que o erro cometido pelo Contribuinte foi identicamente
assimilado pelo Auditor Fiscal, passando a fazer parte e impactando diretamente nos
valores levados a efeito no processo em referência, o que contraria o princípio da
verdade material.
Isso porque, segundo a Recorrente, determinadas vendas de suínos, bovinos e/ou
grãos por fornecedores pessoa jurídica não teriam ocorrido com a o benefício da suspensão da
exigibilidade das contribuições. Sobre a verificação realizada por empresa de auditoria
contratada, é de se destacar o seguinte trecho:
Nossos trabalhos compreenderam a verificação de 9.085 (nove mil oitenta e cinco)
notas fiscais relacionadas pela própria PAMPLONA, representativas de operações de
aquisição de suínos, bovinos e/ou grãos efetuadas pela empresa no período de agosto de
2004 a dezembro de 2005.
Conforme já comentado anteriormente, nossos trabalhos tiveram como objetivo a
verificação da existência, ou não, de informações complementares a estas notas fiscais
que fizessem referência no sentido de que a venda de suínos, bovinos e/ou grãos, dos
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000351/2005-68

fornecedores à PAMPLONA, tivesse ocorrido com suspensão do pagamento de PIS e
COFINS por parte dos fornecedores. (g.n)
Desse modo, em virtude da não aplicação da suspensão, prevista no art. 9o da Lei
no 10.925/2004, entre agosto de 2004 e março de 2006, as aquisições nesse período estariam
sujeitas ao pagamento das contribuições, tendo em vista que a suspensão estava condicionada à
regulamentação da matéria pela SRFB, o que só ocorreu com a publicação da IN SRF no 636, em
4 de abril de 2006. O equívoco seria decorrente da não utilização do crédito integral a que faria
jus, nos termos do art. 3o da Lei no 10.637/2002, valendo-se do crédito presumido, naturalmente
menor, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004:
É de se ressaltar que em relação ao resultado da verificação, restou reconhecido
que foram analisadas apenas notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas:

Necessário pontuar ainda que chegaram para minha relatoria 10 (dez) processos
do mesmo contribuinte, todos pautados para a mesma sessão. Alguns processos são semelhantes,
outros não, destoando por exemplo na periodicidade e no tipo de glosa. Nada obstante as
diferenças, a mesma petição e laudo técnico foram juntados em todos os processos.
A respeito da matéria, verifica-se precedente favorável no sentido de que a
regulamentação prevista no artigo 9o da Lei no 10.925/2004 só ocorreu com a edição da Instrução
Normativa SRF no 636, de 24 de março de 2006, posteriormente derrogada pela Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, tendo sido publicado o Ato Declaratório
Interpretativo no 15, de 22 de dezembro de 2015, dispondo, entre outras coisas, sobre o crédito
presumido de que trata o artigo 8o, da Lei no 10.925/2004:
(...) apesar de as normas originárias referentes à suspensão e ao crédito presumido,
artigos 8o e 9o, produzirem efeitos a partir de 1o de agosto de 2004 e as alterações
promovidas nesses artigos, a partir de 30.12.2004, existia uma pendência regulamentar;
norma esta a ser emitida pela SRF, que não o fez logo em seguida à edição das Leis,
mas cerca de dois anos depois, já em 2006.
Trata-se do Acórdão no 3301002.653 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de
relatoria da Conselheira Mônica Elisa de Lima, julgado na Sessão de 20 de março de 2015:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000351/2005-68

LEI No 10.925/2004. ARTIGOS 8o E 9o. SAÍDAS COM SUSPENSÃO DE COFINS.
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
De acordo com decisões reiteradas da Administração da SRF, no período entre o início
da produção de efeitos do art. 8o da Lei no 10.925/2004 (01/08/2004) e da publicação da
IN SRF no 636/2006 (04/04/2006), podem ser descontados créditos integrais relativos
aos produtos adquiridos de pessoas jurídicas e de cooperativas de produção
agropecuária e que correspondam às hipóteses de crédito do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003. Soluções de Consulta que se estendem a terceiros, a teor do
artigo 9o da Instrução Normativa RFB 1.434, de 30 de dezembro de 2013.
Nesse contexto, em consonância com os Princípios da Verdade Material e do
Formalismo Moderado, entende-se possível admitir a apresentação de novos documentos, a
serem verificados pela administração, por entender-se não ter havido desídia do contribuinte,
tratando-se de de documentação essencial à adequada instrução processual.
Favorável à juntada de documentos, cita-se a Resolução no 3402-002.532 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de lavra do Conselheiro Sílvio Rennan
do Nascimento Almeida, julgado na Sessão de 20 de junho de 2020:
Desta feita, entendo que deve ser relativizada, especialmente para tais casos (onde
ausente fase instrutória anterior à emissão do Despacho Decisório), a preclusão
administrativa prevista no Decreto no 70.235/72, atendendo inclusive ao previsto no art.
38 da Lei no 9.784/991 , genérica para os processos no âmbito da administração pública
federal.
Portanto, tendo em vista a juntada de documentos buscando a comprovação de seu
direito creditório, entendo que cabe à administração verificar as provas apresentadas,
bem como produzir outras necessárias para apreciação específica do crédito ora em
discussão, conferindo máxima abrangência aos princípios processuais já conhecidos.
Isto posto, entendo que o conteúdo do Laudo Técnico apresentado pode afetar o
direito debatido nos presentes autos, sobretudo em relação ao valor do direito creditório ,
entendo que no momento não é possível formar um convencimento para o justo julgamento do
presente recurso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO por converter o presente julgamento em diligência para
que a unidade preparadora:
(1) aprecie os documentos juntados aos autos, sem prejuízo da realização de
intimação para solicitação de outros documentos necessários para a apreciação do
alegado pela Recorrente, e elabore, ao final, Relatório de Diligência conclusivo,
destacando: (a) se as operações registradas nas Notas Fiscais acostadas ao Laudo
Técnico foram objeto de glosa nos presentes autos, afetando o direito creditório
em discussão; (b) em caso positivo, se as aquisições registradas estavam com a
exigibilidade das contribuições suspensa, concluindo se o crédito apurado é, de
fato, presumido ou ordinário.
(2) após a elaboração do Relatório de Diligência, dê ciência ao contribuinte,
conferindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, retornando os autos ao
CARF para julgamento após o prazo concedido.
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000351/2005-68

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 1589
DF CARF MF
Original